Tribunal: TJMT
Processo: 1013360-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013360-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ADILSON CLETO BIER - CPF: 318.272.769-91 (AGRAVADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), PATRICIA KLASSEN - CPF: 839.508.349-15 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU O ARRESTO DE BENS EM NOME DA EXECUTADA, BEM COMO SUA INDISPONIBILIDADE POR MEIO DO CNIB, MEDIANTE PRÉVIA FORMALIZAÇÃO DA CAUÇÃO REAL IMOBILIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A ausência da entrega da totalidade do produto, no local e nos termos pactuados no Contrato de Compra e Venda de Soja, evidencia a probabilidade do direito alegado e confere à parte autora/agravada o pleno exercício do direito de arresto decorrente da garantia real que possui.

De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo transferida a terceiros, em prejuízo à parte agravada.

Lado outro, a agravante não trouxe para o presente instrumento elementos concretos de convicção aptos a comprovar que o cumprimento do arresto, nos moldes em que decidido pelo magistrado de piso iria de fato inviabilizar o seu funcionamento.

Por fim, não se encontra presente o perigo de dano à agravante, haja vista que a decisão recorrida condicionou o arresto à prestação de caução (§ 1o, do artigo 300, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002696-97.2020.8.11.0037, movida em seu desfavor por ADILSON CLETO BIER, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o arresto de bens que sejam encontrados em nome da executada, suficientes para satisfação do crédito do exequente, sejam grãos, dinheiro através de buscas pelo Sistema BACENJUD, veículos pelo sistema RENAJUD, bens e equipamentos encontrados em nome desta, bem como seja declarada a indisponibilidade de bens da executada, inclusive de suas filiais, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, expedindo-se carta(s) precatória(s), se necessário for, em poder da parte exequente (CPC, art.840, §1o), de forma sucessiva, na ordem em que foi postulado, a fim de evitar excesso de restrições, mediante prévia formalização da caução real imobiliária.

Em suas razões, a agravante alega que, no momento do ajuizamento da cautelar de origem, sequer havia interesse de agir da parte agravada, na medida em que o crédito é sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por não deter crédito com garantia extraconcursal e, ademais, a recuperação judicial foi ajuizada antes do vencimento das obrigações.

Verbera que os créditos anteriores ao pedido devem ser pagos na forma e prazos contidos em um plano de recuperação judicial, sob pena de restar caracterizado crime falimentar de favorecimento ilegal de credores.

Afirma que o ajuizamento da recuperação judicial revela o pleno interesse na manutenção de sua atividade empresarial e dos empregos dos trabalhadores, e de reestruturar suas dívidas de modo a ser hábil em pagar todos os créditos por meio de um plano de soerguimento a ser apresentado.

Aduz que, enquanto referida questão permanecer sob análise do e. Tribunal, a competência exclusiva para adoção de medidas de constrição é do juízo onde tramita o processo respectivo.

Aponta que o Código de Processo Civil impõe o concurso singular de credores, em conformidade com o quanto disposto no seu art. 908.

Afiança que a expropriação imediata em benefício exclusivo de um credor também revela a ausência do poder geral de cautela, bem como a violação ao princípio da paridade de credores e da preservação da atividade empresarial.

Por fim, alega a impossibilidade de bloqueio via BACENJUD de 100% (cem por cento) dos valores disponíveis na conta corrente da parte executada, posto que isso impossibilitaria a continuidade das suas próprias atividades.

Assim, anotando a presença dos requisitos legais, pede pela antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão agravada e consequente devolução dos bens constritos.

Em caráter subsidiário, na hipótese de se entender pela manutenção da ordem de bloqueio, requer seja esta parcialmente reformada para limitar o percentual da constrição em, no máximo, 10% (dez por cento), consoante dispõe o §1o do art. 866 do CPC.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r. decisão recorrida, tendo restado cabalmente demonstrada a ausência dos requisitos contidos no art. 300 do CPC para a concessão da medida cautelar de arresto deferida pelo Juízo a quo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 48445453).

Contraminuta da parte agravada (ID 51179990).

Instada a se manifestar no feito, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 53144985).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 54730461).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa, com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, proposta por ADILSON CLETO BIER em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA. EPP), fundada no Contrato de Compra e Venda de Soja no. 100000002152019, C.N.: 6245, tendo como objeto 300.000kg (trezentos mil quilogramas) de soja em grãos, da colheita 2019/2020, a granel, ao preço de R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais a saca de 60 (sessenta) quilos, o que totaliza R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais).

Aduz que sua obrigação foi devidamente cumprida, mediante a entrega do produto na quantidade e no prazo estipulado no contrato, porém a executada não adimpliu com o pagamento a que se obrigou, o que torna imediatamente exigível a referida prestação, estando a executada, para todos os efeitos, inadimplente.

Afirma que, já durante o trâmite do processo de recuperação judicial, a executada estava se desfazendo de seus bens, inclusive da produção agrícola que armazenava e que ficou comprovado, também, que poucos dias antes do pedido de recuperação judicial imóveis em nome de proprietário da executada foram transferidos a terceiros, restando evidente a intenção de praticar fraude contra credores. Além do mais, inúmeros agricultores procuram receber o que lhes é devido, de modo que o patrimônio da executada, se ainda existente, será esgotado rapidamente.

Assim, requereu, em sede de liminar, o arresto de bens que sejam encontrados em nome da executada, suficientes para satisfação do crédito do Exequente, sejam grãos, dinheiro através de buscas pelo Sistema BACENJUD, veículos pelo sistema RENAJUD, bens e equipamentos encontrados em nome desta, bem como seja declarada a indisponibilidade de bens da Executada, inclusive de suas filiais, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, expedindo-se carta(s) precatória(s), se necessário for.

Ao analisar a tutela, o Magistrado de piso entendeu por preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pedido para determinar o arresto de bens que sejam encontrados em nome da executada, suficientes para satisfação do crédito do exequente, sejam grãos, dinheiro através de buscas pelo Sistema BACENJUD, veículos pelo sistema RENAJUD, bens e equipamentos encontrados em nome desta, bem como seja declarada a indisponibilidade de bens da executada, inclusive de suas filiais, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, expedindo-se carta(s) precatória(s), se necessário for, em poder da parte exequente (CPC, art.840, §1o), de forma sucessiva, na ordem em que foi postulado, a fim de evitar excesso de restrições, mediante prévia formalização da caução real imobiliária.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pelo seu provimento, para cassar a decisão objurgada.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Sem maiores delongas, o caso é de manutenção da decisão guerreada.

A meu ver, o material probatório anexado à inicial mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pelo Juízo a quo.

Consta dos autos que a exequente vendeu para a executada, pelo preço de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), a quantia de 300.000 (trezentos mil) quilogramas de soja em grãos, da colheita 2019/2020, a granel, ao preço de R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais a saca de 60 (sessenta) quilos, tendo entregado o produto em termos contratuais, sem, entretanto, receber a contraprestação que lhe deveria ter sido paga aos 30 de abril de 2020 (Contrato de Compra e Venda de Soja n. 100000002152019, C.N.: 6245- ID 32758243 - origem).

De fato, a ausência da entrega da totalidade do produto soja, no local e nos termos designados no aludido contrato, evidencia a probabilidade do direito alegado e confere à parte agravada/autora o pleno exercício do direito de arresto decorrente da garantia real que possui sobre o produto.

De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo transferida a terceiros, em prejuízo à parte agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIA CAUTELAR ANTECIPATÓRIA. ARRESTO DE SACAS DE SOJA. OBRIGAÇÃO CONSUBSTANCIADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL VENCIDA E PAGA DE FORMA INSUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO QUE OPERAM EM FAVOR DO AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA. No caso específico dos autos, entendo que demonstrada está a probabilidade do direito em favor da parte agravante, porquanto há claros indícios de inadimplemento da obrigação constante na cédula de crédito rural registrada sob o no 30.413, livro 3, do Registro Auxiliar do Registro de Imóveis da Comarca de Rosário do Sul/RS, bem assim suficientemente aclarado o perigo de dano, porquanto comprovada a situação dos agravados, que estão negando a entrega dos produtos a que se obrigaram, bem assim a própria natureza do bem a ser entregue, fungível e consumível, que pode vir a ser extraviado, alienado a terceiros ou até mesmo perecer em caso de mau acondicionamento, o que poderia em muito dificultar a satisfação do crédito do autor pois, ainda que não pereça o bem enquanto gênero, eventual perda do produto já existente poderá levar a atrasos intoleráveis na entrega. Decisão de origem que vai reformada. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70081467730, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 11/07/2019)

Outrossim, não há qualquer óbice ao efetivo cumprimento do arresto, pois r. Juízo da recuperação judicial (autos no. 1001969-41.2020.8.11.0037), em sentença negou o processamento da recuperação judicial da agravante (ID 43406546 - autos da recuperação judicial).

Logo, não convence o argumento de que o cumprimento da medida prejudicará eventual deferimento ulterior do plano de recuperação judicial da agravante, cujo valor da execução já estaria arrolado na lista de credores, já que não demonstrou que as condições de exigibilidade teriam sido alteradas, levando a crer que foram mantidas intactas, sem a novação da relação jurídica firmada entre as partes.

Ademais, a agravante não trouxe para o presente instrumento elementos concretos de convicção aptos a comprovar que o cumprimento do arresto, nos moldes em que decidido pelo magistrado de piso, iria de fato inviabilizar o seu funcionamento.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça:

“Ainda, não obstante a interposição de Recurso de Apelação pela Agravante contra a sentença que extinguiu a ação de recuperação judicial, o fato é que a liminar antes concedida foi prejudicada.

Se inexiste medida que acoberte a Agravante da qual poderia se utilizar para proteger seus bens, não há como impedir que o Agravado busque a satisfação do seu crédito, o que comprova o acerto da decisão recorrida.

Portanto, considerado o indeferimento da recuperação judicial e a inadimplência contratual, o arresto de bens para cumprimento da obrigação é medida que se impõe.

Por derradeiro, a simples alegação de que os bens seriam imprescindíveis para a sua atividade empresarial, sem provas, não possui o condão de afastar a legitimidade do Agravado de ter sua dívida adimplida.”

Por fim, não se encontra presente o perigo de dano à agravante, haja vista que a decisão recorrida condicionou o arresto à prestação de caução (§ 1o, do artigo 300, do CPC).

Desta feita, presentes os requisitos legais, a manutenção da decisão singular que deferiu pedido de arresto em seus exatos termos é medida que se impõe.

Posto isto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021